Tribunal: TJMT
Processo: 1002846-87.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002846-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLINGTON MAGALHAES SILVA DO VALE - CPF: 116.321.037-45 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO THIBES GUEDES - CPF: 044.786.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO), WELITON PEREIRA DA SILVA - CPF: 062.009.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JERONIMO FREITAS RODRIGUES - CPF: 064.612.991-06 (VÍTIMA), RICARDO MARTINS PAZINATO - CPF: 936.861.101-72 (VÍTIMA), WELLINGTON MAGALHAES SILVA DO VALE - CPF: 116.321.037-45 (ADVOGADO), ENIVALDO PIRES PEREIRA JUNIOR - CPF: 061.168.881-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 155, § 4º, I E IV E ART. 288, DO CP) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA - PACIENTE COM EXECUTIVO DE PENA E AÇÃO PENAL EM CURSO – COMETIMENTO DE NOVO DELITO AO SER AGRACIADO COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
2.
EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS (ART. 580, DO CPP) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS SITUAÇÕES PESSOAIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – 3. ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.

Inexiste violação ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP), bem como, da contumácia delitiva do paciente, que, além da ação penal que deu ensejo a este
writ,
tem processo executivo de pena e ação penal em curso, tendo voltado a delinquir pouco mais de um mês depois de ser colocado em liberdade condicionada ao cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, caso em que, a prisão preventiva revela-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

2.
Impossível a aplicação da regra do art. 580 do CPP,
se a manutenção da preventiva do paciente, decorre de motivos de caráter exclusivamente pessoal, consistentes na necessidade da garantia da ordem pública, pois ele, além de apresentar tendência à reiteração delitiva, cometeu novo crime no usufruto de liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medida cautelar diversa da segregação da liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Enivaldo Pires Pereira Júnior
, cuja prisão em
flagrante
ocorrida em
21/01/2023
pela suposta prática dos crimes de
Furto qualificado e de Associação criminosa
(art. 155, § 4º, I e IV e art. 288, do CP) foi
convertida
em
preventiva
, impetrou este
Habeas Corpus
com pedido de liminar alegando
coação ilegal
e apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT
.

Em prol do pleito liberatório, sustenta a
falta dos pressupostos
autorizadores da prisão preventiva, bem como, invoca a regra do
art. 580 do CPP
para que sua segregação de liberdade
seja substituída por medida cautelar diversa
tal como ocorrido com os também flagrados
Juliano Thibes
e
Weliton Pereira da Silva
(fls. 3/16).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de fls. 88/89.

Informações judiciais
anexadas às fls.

99/109.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo é pela
denegação
da ordem, e contempla tese não alegada na inicial; assim sendo não foi analisada no voto. (fls. 112/124).

“
Habeas Corpus
: Furto qualificado e associação criminosa - Busca-se a restituição do
status libertatis
do requerente, revogando-se a prisão cautelar imposta, condicionada à fixação das medidas não prisionais do art. 319 do CPP, expedindo-se o competente alvará de soltura - Liminar indeferida – Presença do fumus
comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de salvaguardar a aplicação da lei penal, face à existência de risco concreto de que o suplicante crie empecilhos à imposição de eventual norma penal, porquanto responde ao processo-crime nº. 1002281-65.2020.8.11.0021 pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e organização criminosa e, logo após ter sido agraciado com a liberdade provisória no referido feito, aos 16.12.2022, em menos de 01 (um) mês voltou a delinquir, descumprindo as medidas cautelares alternativas fixadas naquela ocasião, ou seja, o implicado já demonstrou seu desprezo pelo Poder Judiciário e ausência de preocupação em observar as condições impostas para ser mantido em liberdade, “o que implica dizer que há probabilidade em não cumprir eventuais medidas cautelares diversas da prisão.” - Pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do insurgente ter descumprido medidas cautelares fixadas em outro processo ao ser preso em flagrante delito logo após a sua soltura - Precedentes STJ - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da propensão à reiteração criminosa do suplicante e histórico de descumprimento de cautelares alternativas - A respeito da perquirida extensão da benesse concedida aos coincrepados Weliton Pereira da Silva e Juliano Thibes Guedes, tem-se que “ o benefício pleiteado foi concedido ao corréu com base em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que excepciona a aplicação do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal.” (STJ - AgRg no RHC n. 135.072/RS, julgado em 9/12/2020) - “Resta prejudicada a alegação acerca da suposta ocorrência de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, uma vez que a exordial acusatória já foi apresentada.” (TJMG -Processo: Habeas Corpus Criminal 1.0000.18.144523-0/0001445230-19.2018.8.13.0000) - Pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em prol de

Enivaldo Pires Pereira Júnior

em que se aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT.

Em prol o pleito liberatório, sustenta-se a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, bem como, invoca-se a regra do art. 580 do CPP para que a segregação de liberdade seja substituída por medida cautelar diversa tal como ocorrido com os também flagrados
Juliano Thibes
e
Weliton Pereira da Silva
(fls. 3/16).

Dos documentos que instruem o
Writ
, infere-se que
Enivaldo Pires Pereira Júnior
foi preso em flagrante no dia 21/01/2023, por ter, em tese, furtado, em concurso de agentes, os estabelecimentos comerciais “Ricardo Móveis” e “Mercado Freitas”.

Em diligências preliminares, a polícia localizou
Weliton Pereira da Silva
, que estava vendendo parte da res furtiva em rede social e, a partir dele que delatou os demais envolvidos, chegou a
Juliano Thibes Guedes
e
Enivaldo Pires Pereira Júnior
(ora paciente), com os quais foram encontrados o restante dos objetos furtados.

Ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a autoridade apontada como coatora consignou que a constrição de liberdade é necessária devido à
“(...) existência de PEP 0002039- 15.2017.8.11.0091, suspenso por conta da prisão no processo 1002281-65.2020.8.11.0021. No processo 1002281-65.2020.8.11.0021, cuja tramitação se dá no Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (roubo + organização criminosa), foi, ao autuado, concedida a liberdade provisória recentemente, em 16/12/2022. (...)”
.

Salientou ainda, que ao cometer novo crime doloso pouco mais de 1 mês após ser agraciado com a liberdade,
Enivaldo
não só descumpriu as condições outrora impostas, demostrando a insuficiência das medidas cautelares diversas, como também, evidenciou seu menoscabo com a justiça e sua propensão à reiteração criminosa.

Dessarte, constata-se que a decisão invectivada não viola o art. 312 do CPP, eis que
“(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(Orientativo nº. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017).

No que concerne ao pleito de extensão ao paciente, da decisão em que se concedeu liberdade provisória aos autuados
Juliano
e
Weliton
, tem-se que não se aplica, pois enquanto
Weliton
não possui registros criminais e
Juliano
possui um único processo, estando sem delinquir desde 2019,
Enivaldo
que conta com executivo de pena e uma ação penal em curso, foi colocado em liberdade em 16/12/2022 e pouco mais de 1 mês depois (em 21/01/2023), voltou a delinquir, sendo preso em flagrante no caso em tela.

Ou seja, não se tratam apenas de registros criminais, mas, também, do completo desprezo demostrado pelo paciente com as oportunidades lhe concedidas pela justiça.

Assim, apesar dos impetrantes afirmarem que o paciente e os comparsas estão em idêntica situação processual, é nítida a diferença entre as condições pessoais de todos, o que impede a extensão, a
Enivaldo
, do benefício concedido à
Juliano Thibes Guedes
e a
Weliton Pereira da Silva
, tal como ilustra o julgado abaixo reproduzido:

“(...). O art. 580 do Código de Processo Penal determina que a extensão do benefício concedido a um acusado só poderá ser estendido ao outro se suas condições processuais foram idênticas. Assim, não se aplica o referido preceptivo legal quando não há identidade de situações pessoais entre a dupla para a concessão da benesse, que é fundada em circunstância de caráter subjetivo, como sói ser o caso discutido nestes autos. (...)”. (N.U 1002575-54.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

Nesse contexto, em
conformidade
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego
a ordem vindicada neste
writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023